Tribunal: TJDFT
Processo: 0787295-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CELULAR. ACORDO PARA PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial e condenou o réu ao pagamento de R$ 6.300,00, a título de danos materiais, em virtude das avarias causadas no celular da requerente.
1.1. Fatos relevantes. Após uma briga entre as partes, o recorrente arremessou o celular da recorrida ao chão, causando avarias, ao passo que a recorrida arremessou o celular do recorrente ao chão, causando danos ao aparelho. A recorrida afirma que o recorrente se comprometeu a restituir a quantia de R$ 6.300,00, referente ao valor de um celular novo.
II. Questão em Discussão
II.I. DO RECURSO INOMINADO
2. A questão em discussão consiste em determinar se cabe ao réu a comprovação da inexistência do acordo alegado pela parte autora e verificar a efetiva comprovação da extensão do dano material decorrente dos danos causados ao celular da recorrida.
II.II. DAS CONTRARRAZÕES
3. A recorrida arguiu preliminar de intempestividade do recurso inominado e, no mérito, o seu desprovimento.
III. Razões de Decidir
4. Da Tempestividade. A Defensoria Pública goza de prazo em dobro para as suas manifestações processuais, iniciando-se com a intimação pessoal do defensor público (art. 186, §1o do CPC). 4.1. No caso dos autos, o sistema registrou a ciência da Defensoria Pública no dia 21/03/2025 e o recurso foi interposto no dia 23/04/2025, devendo ser considerado tempestivo, considerando o recesso forense relativo ao feriado de Páscoa.
5. Do Mérito. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Desse modo, não deve prevalecer a conclusão da sentença, no sentido de que o recorrente não comprovou a inexistência do acordo alegado pela recorrida. 5.1. Não é razoável exigir do recorrente a comprovação da inexistência do suposto acordo, tendo em vista a impossibilidade de produção de prova negativa/diabólica. Precedente: Acórdão 1847208.
6. O dano material exige a efetiva comprovação, na medida em que a respectiva indenização deve ser medida pela extensão do dano (art. 994 do CC). Precedente: Acórdão 1993931.
7. No caso em análise, a recorrida afirma ter consertado seu celular, mas não apresentou comprovantes do valor gasto. Além disso, solicita a indenização correspondente a um aparelho novo, alegando insatisfação com o reparo por conta do uso de peças não originais. Tal pedido, no entanto, é desproporcional, especialmente considerando que o recorrente já custeou integralmente a compra de um novo aparelho para si, diante dos danos recíprocos causados entre as partes.
IV. Dispositivo E TESE
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, caput e §1, art. 373, I; CC, art. 994.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847208, Recurso Inominado, processo n. 0750211-76.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1993931, Recurso Inominado, processo n. 0730786-05.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/05/2025.